Tribunal: TJMT
Processo: 1028635-54.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028635-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), CIBELE BARROS ROSA DA CONCEICAO - CPF: 707.287.471-20 (AGRAVADO), V. B. D. F. - CPF: 092.932.451-08 (AGRAVADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), CIBELE BARROS ROSA DA CONCEICAO - CPF: 707.287.471-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

MATÉRIAS OBJETO DE IMPUGNAÇÃO.

NÃO CONHECIMENTO. ASTRIENTES.

MANTIDO O VALOR. CAUÇÃO. INEXIGIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

As matérias objeto de impugnação devem ser apreciadas pelo juízo da causa.

As astreintes foram fixadas em razão da recalcitrância da agravante em cumprir a obrigação determinada em sentença.

Não se exige caução para o cumprimento de sentença definitivo.

Agravo interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028635-54.2024.8.11.000 – COMARCA DE NOVA MUTUM

AGRAVANTE: SÃO FRANSCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

AGRAVADA: V. B. D.F. representado por CIBELE BARROS ROSA DA CONCEIÇÃO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
SÃO FRANSCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
, de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que no cumprimento de sentença da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral (autos n. 1000849-73.2021.8.11.0086) que determinou o bloqueio de ativo e determinou a indisponibilidade por meio do Sistema SISBAJUD de eventuais ativos financeiros existentes nas contas da parte executada até o limite da dívida atualizada.

A agravante sustenta que se trata de cumprimento de sentença em face de SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA, em que argumentou o autor, ora agravado, que a Operadora ré não vem cumprindo as decisões processuais pretéritas, que bem determinam o custeio do tratamento.

Assevera que o presente recurso tem o intuito de afastar multa, tendo em vista a sua inaplicabilidade para o caso sub judice, seja porque a Operadora está cumprindo a obrigação de fazer, seja porque a multa se mostra extremamente excessiva e desproporcional, o que muito lhe aproxima do instituto do enriquecimento ilícito, assim como a desconstituição do mandado de bloqueio nas contas da Operadora.

Suscita a ilegalidade da decisão, e ainda mais a impossibilidade do levantamento de qualquer valor, sem que, houvesse ao menos a exigência da prestação de caução.

Argumenta que a liberação de valores nesta fase do processo põe em risco toda a massa de usuários que contribuem para o fundo comum, devendo ser realizada com cautela e com a devida prestação de contas pela Promovente, e a necessária prestação de caução suficiente e idônea.

Destaca que não possui amparo o bloqueio dos ativos financeiros requerido pela parte exequente como forma de impor a pretensão autoral. Isto porque, nos termos do que disciplina o Código de Processo Civil, há expressa previsão das medidas que poderão ser adotadas para satisfazer a execução.

Expõe que eventual direito em requerer o crédito resultante das astreintes só poderá se tornar exigível após o trânsito em julgado da decisão favorável à exequente, posto que a multa tem função coercitiva não tendo relação com o momento da cobrança de seu valor, mas sim com a possibilidade desta cobrança.

Alega que em casos como o presente em que a multa ultrapassa o limite do racional, proporcional e razoável, o juiz deve, de ofício, reduzi-la, consoante previsto no art. 461, §6° do CPC.

Assevera sobre a natureza acessória das astreintes, e que devem ser observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para se evitar o enriquecimento ilícito.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, e no mérito,
“sejam acolhidas as razões recursais para, reformando a decisão agravada, determinar a anulação da decisão de ID 167153833, determinando a revogação total da decisão agravada; E, subsidiariamente, que seja reduzido o valor executado a título de astreintes, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vedando o enriquecimento ilícito.”

Liminar indeferida.

Interposto agravo interno.

A agravada apresentou contrarrazões.

O parecer do Dr. Wagner Cezar Fachone, Procurador de Justiça é pelo desprovimento do agravo interno e do agravo de instrumento.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende a agravante,
SÃO FRANSCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
, reformar a decisão proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, no cumprimento de sentença da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral (autos n. 1000849-73.2021.8.11.0086) que determinou o bloqueio de ativo e determinou a indisponibilidade por meio do Sistema SISBAJUD de eventuais ativos financeiros existentes nas contas da parte executada até o limite da dívida atualizada.

Os argumentos da agravante não se mostram relevantes, uma vez que as matérias apresentadas devem sem objeto de impugnação ao cumprimento de sentença, o que aliás a agravante já o fez nos autos principais, porém ainda não foram apreciadas pelo Magistrado.

A apreciação das matérias neste recurso, implica em supressão de instância.

No que tange ao valor das astreintes, verifica-se que foram fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão da recalcitrância da agravante em cumprir com sua obrigação determinada em sentença já transitada em julgado e que o agravado tenta receber desde agosto/2023.

Em relação ao pedido de prestação de caução para o prosseguimento do feito, não comporta acolhimento, uma vez que não se trata de cumprimento provisório de sentença.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença definitivo. Decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros da agravante. Manutenção. Execução que tem por objeto indenização por danos morais e a verba honorária de sucumbência. Ausência de discussão sobre preceito cominatório, verba essa que sequer encontra previsão no título judicial. Agravante que não pagou voluntariamente o débito, nem garantiu o juízo. Medida legítima de bloqueio em conta . Inexigibilidade de caução para levantamento dos valores pela parte credora, por se tratar de cumprimento de sentença definitivo. Litigância de má-fé. Caracterização. Alteração da verdade dos fatos e recurso interposto com manifesto intuito protelatório. Alegação de que a execução seria provisória e dependeria de caução, quando se trata de execução definitiva. Discussão no agravo sobre preceito cominatório, defendendo a necessidade de caução, de revisão de seu valor e de impossibilidade de bloqueio de valores, quando a execução trata de verba de sucumbência e indenização de dano moral. Imposição de multa (art. 81 do CPC) no montante de 10% do valor atualizado da execução. Recurso desprovido, com reconhecimento da litigância de má-fé. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2219101-05.2023.8.26.0000 Barretos, Relator: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 15/03/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM DEFINITIVO - POSSIBILIDADE - TRÂNSITO EM JULGADO - VERIFICAÇÃO - DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - Conforme estabelece o art. 520 do CPC, o cumprimento sentença em caráter provisório deverá ser proposto somente quando, contra a decisão que se visa executar, pender a apreciação de recurso desprovido de efeito suspensivo - Como destacado pelo Eminente Ministro Arnaldo Esteves Lima, ao julgar o REsp nº 1218827/PR, "é possível a conversão de execução provisória em definitiva, desde que tenha ocorrido, no curso do processo, o trânsito em julgado da ação de conhecimento. (. .). A execução provisória pode converter-se em definitiva, bastando para isso que sobrevenha o trânsito em julgado da sentença." (T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: 18/03/2011). (TJ-MG - AI: 10000190646133001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data de Publicação: 04/09/2019)

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E O DESPROVEJO.

Fica prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024